Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DA CONTA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se inexiste demonstração de que os valores bloqueados na conta bancária do agravante são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.

2. Igualmente, sem a comprovação da natureza de poupança das contas constritas, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores arrestados com fulcro no art. 833, X, do CPC.

3. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O agravante exerceu faculdade de submeter a decisão proferida na origem a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso ou a alteração da verdade dos fatos.

4. Recurso conhecido e desprovido.